Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de ameaçar difamar a ex-namorada na comunidade surdo-mudo, caso ela registrasse ocorrência policial e ele fosse preso.

2. A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pela confissão espontânea, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pelo requerimento de medidas protetivas.

3. Apelação não provida.